Tribunal: TJDFT
Processo: 0001057-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Individualização da pena. Conduta Social. Circunstância agravante. Fração de aumento. Dano moral. Valor.
1 - No exame da conduta social há que se considerar, no momento da infração penal, o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, vizinhança e outras. O descumprimento, pelo réu, de medida protetiva imposta após a infração penal não é fundamento idôneo para exasperar a pena-base em razão da conduta social.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
6 – Apelação provida em parte.